Tribunal: TJPA
Processo: 0011720-52.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011720-52.2018.8.14.0006

APELANTE: PAULO SERGIO CARDOSO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. ART. 155, §4º, II DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS AUTÔNOMAS E JUDICIALIZADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. LAUDO TÉCNICO DE ANÁLISE DE IMAGENS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO DO REPOUSO NOTURNO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.087 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Paulo Sérgio Cardoso Martins contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, previsto no art. 155,
caput
, §§1º e 4º, II do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

2. Consta da denúncia que o apelante teria escalado o muro lateral da residência da vítima Klayton do Nascimento Caluf e subtraído diversos bens, dentre eles quantia em dinheiro, aparelho sonoro, roupas, perfume e pen drive.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal; (ii) analisar a pretensão absolutória fundada em insuficiência probatória; e (iii) examinar a alegada impossibilidade de valoração do repouso noturno no furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores exige cautela na utilização do reconhecimento fotográfico, especialmente quando realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, por se tratar de meio probatório suscetível a falhas cognitivas e falsas memórias.

5. A eventual irregularidade do reconhecimento informal, contudo, não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas, independentes e judicializadas aptas a demonstrar a autoria delitiva.

6. No caso concreto, a condenação não se fundou exclusivamente em reconhecimento fotográfico, mas em conjunto probatório formado pelo depoimento judicial da vítima, laudo técnico de análise de imagens e confissão judicial do acusado.

7. O laudo técnico de análise de imagens, embora tenha apontado compatibilidade física apenas com “moderada convicção”, foi corroborado pela narrativa firme da vítima e pela confissão judicial do apelante, formando conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

8. A absolvição prevista no art. 386, VII do CPP exige efetiva insuficiência probatória, hipótese não configurada quando a autoria e a materialidade encontram respaldo em prova judicializada produzida sob contraditório.

9. A qualificadora da escalada restou devidamente comprovada pela demonstração de ingresso no imóvel mediante transposição do muro lateral da residência da vítima.

10. O Tema Repetitivo nº 1.087 do Superior Tribunal de Justiça veda a incidência da majorante do repouso noturno prevista no art. 155, §1º do CP em hipóteses de furto qualificado.

11. No caso concreto, entretanto, o repouso noturno não foi utilizado como causa de aumento na terceira fase da dosimetria, mas apenas valorado na primeira fase como circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP, o que é admitido pela jurisprudência do STJ, desde que ausente
bis in idem
.

12. Inexistente ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não conduz automaticamente à nulidade da condenação quando existirem provas autônomas, independentes e judicializadas aptas a demonstrar a autoria delitiva. 2. A confissão judicial, aliada ao depoimento da vítima e a elementos técnicos de corroboração, constitui suporte probatório suficiente para manutenção da condenação criminal. 3. A vedação estabelecida no Tema 1.087 do STJ impede a incidência da majorante do repouso noturno no furto qualificado, mas não afasta a possibilidade de valoração do período noturno na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, desde que fundamentadamente e sem
bis in idem
”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 155,
caput
, §1º e §4º, II; CPP, arts. 155, 226, 386, VII, e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 925543/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC 893936/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2024, DJe 25.04.2024; STJ, AgRg no AREsp 2373914/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.11.2023, DJe 05.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Paulo Sérgio Cardoso Martins, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (ID 26241105), que, na Ação Penal nº 0011720-52.2018.8.14.0006, julgou procedente a denúncia para condenar a ré pela prática do crime previsto no art. 155,
caput
e §§1º e 4º, II do Código Penal (furto qualificado), fixando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.

Consta da denúncia (ID 26241069) que, no dia 14/07/2018, por volta das 03h00min, na Passagem Bom Sossego, bairro Centro, no município de Ananindeua/PA, o apelante teria escalado o muro lateral da residência da vítima Kleyton do Nascimento Caluf e, após ingressar no imóvel, subtraído diversos bens, dentre os quais a quantia de R$500,00 (quinhentos reais), aparelho sonoro, perfume, roupas e pen drive.

Em razões recursais (ID 26241111), o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, ao argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando inexistir reconhecimento formal do acusado em sede policial ou judicial.

No mérito, aduz que a condenação estaria amparada em prova frágil e insuficiente, consistente apenas em imagens extraídas de circuito interno de segurança e em laudo técnico que concluiu, apenas com “moderada convicção”, pela compatibilidade física do apelante com o indivíduo filmado. Argumenta, ainda, que a vítima realizou investigação própria com auxílio de terceiro, inexistindo elementos seguros de autoria, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da incidência do repouso noturno, sustentando que o imóvel encontrava-se desabitado no momento dos fatos, bem como pela impossibilidade de cumulação da majorante prevista no §1º do art. 155 do CP com a qualificadora do §4º, II do mesmo dispositivo legal, requerendo, ao final, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 26241114), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando a suficiência do conjunto probatório para manutenção da condenação, especialmente diante da confissão do acusado, do depoimento judicial da vítima e do laudo técnico de análise de imagens. Defendeu, ainda, a inexistência de nulidade decorrente da ausência de reconhecimento formal, sob o fundamento de que a condenação não se baseou exclusivamente em reconhecimento fotográfico.

O Ministério Público emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento do recurso, rejeição da preliminar e desprovimento do apelo, por falta de amparo legal (ID 27217200).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A matéria controvertida devolvida a esta Turma restringe-se à análise da alegada nulidade decorrente da ausência de reconhecimento formal, nos moldes do art. 226 do Código de Processo Penal; da pretendida absolvição por insuficiência de provas; e do pedido de afastamento da valoração do repouso noturno, sob o argumento de impossibilidade de cumulação da causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal com a forma qualificada do furto.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pela escalada, previsto no art. 155, §4º, II do CP, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal), conheço do recurso.

Passo a analisar a preliminar arguida e o mérito do recurso.

2. Preliminar: Da nulidade do reconhecimento fotográfico e da alegada ausência de reconhecimento formal.

A defesa sustenta que a condenação seria nula porque inexistente reconhecimento formal do acusado, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que a identificação teria decorrido de imagens de câmeras de segurança analisadas pela vítima com auxílio de terceiro e de laudo técnico que concluiu apenas com “moderada convicção” pela compatibilidade física entre o apelante e a pessoa filmada.

A preliminar não merece acolhimento.

O art. 226 do Código de Processo Penal dispõe:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais”.

É certo que a jurisprudência contemporânea dos Tribunais Superiores exige especial cautela quanto ao reconhecimento de pessoas, especialmente quando realizado por fotografia ou de maneira informal, por se tratar de meio de prova suscetível a falhas de percepção, falsas memórias e contaminações cognitivas.

No caso concreto, todavia, a condenação não se encontra fundada exclusivamente em reconhecimento fotográfico informal. A sentença amparou-se em 03 (três) elementos convergentes: o depoimento judicial da vítima, o relatório técnico de análise de imagens e a confissão do próprio acusado.

A vítima Klayton do Nascimento Caluf declarou em Juízo (ID 26241093), que o agente ingressou em sua residência durante a madrugada, escalando o muro lateral, e subtraiu uma caixa de som, R$500,00, roupas e perfume. Informou, ainda, que havia câmeras no imóvel e que a identificação decorreu da análise das imagens captadas, inclusive com referência à utilização de vestimenta pertencente à própria vítima.

O laudo técnico de análise de imagens nº 24/2019 (ID 26241066) atesta a presença do acusado no local do crime e praticando a conduta descrita na denúncia, e embora tenha afirmado compatibilidade física com “moderada convicção”, não foi utilizado isoladamente, mas em conjunto com os demais elementos de prova.

Relevante, contudo, é que o acusado Paulo Sérgio Cardoso Martins confessou a acusação em Juízo (ID 26241093), circunstância expressamente registrada na sentença. A confissão judicial, produzida sob contraditório, constitui prova autônoma e idônea, apta a afastar a tese de que a condenação teria se apoiado exclusivamente em reconhecimento informal ou em elementos inquisitoriais.

Nesse cenário, eventual ausência de auto formal de reconhecimento não contamina a condenação, pois o decreto condenatório possui suporte em prova judicializada independente e harmônica, não havendo demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL . AUTORIA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA AUTÔNOMOS. PRISÃO EM FLAGRANTE COM OBJETOS DO CRIME. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. O acusado não pode ser condenado com base, apenas, em eventual reconhecimento pessoal falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, as quais constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito.
2. É possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento pessoal falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no sistema probatório brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, desde que existam provas produzidas em contraditório judicial
.
3. No caso dos autos, verifica-se que a condenação não está amparada apenas no reconhecimento pessoal realizado em solo policial, mas também em outros elementos de prova autônomos, de modo que eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal não tem o condão de ensejar a absolvição do agravante
. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 925543 PB 2024/0236012-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024) (grifos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
.
ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 2. No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que, malgrado o reconhecimento tenha sido eivado de vícios durante o inquérito policial, o agravante foi submetido em juízo ao reconhecimento, ao lado de outros dois indivíduos, com características semelhantes, ocasião em que a vítima ratificou o reconhecimento dele como sendo o criminoso que portava uma arma de fogo.
De qualquer maneira, o arcabouço probatório contém depoimentos das vítimas e dos agentes de polícia no sentido da autoria, o que demostra que o reconhecimento não foi a razão isolada da condenação
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 893936 SP 2024/0061851-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2024) (grifos).

Aplica-se, ademais, o art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual:

“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

3. Mérito.

3.1. Da absolvição por insuficiência de provas.

No mérito, a defesa requer a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII do CPP.

O pedido absolutório não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva restou evidenciada pela narrativa da vítima, pelos elementos documentais do inquérito, pelo relatório técnico de análise de imagens e pelas demais provas constantes dos autos. A autoria, por sua vez, encontra respaldo no depoimento judicial da vítima, no laudo técnico de imagem e, principalmente, na confissão judicial do acusado.

O art. 155 do CPP veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação, mas não impede que tais elementos sejam valorados quando corroborados por provas produzidas em Juízo, sob contraditório e ampla defesa.

No caso, não há condenação baseada apenas em peças inquisitoriais. A vítima foi ouvida em Juízo, descreveu a dinâmica do furto e confirmou os objetos subtraídos. O acusado, por sua vez, confessou a prática delitiva.

O conjunto probatório, portanto, supera o juízo de mera probabilidade e autoriza a manutenção da condenação.

Também não merece acolhida a alegação de fragilidade probatória decorrente do fato de o laudo técnico ter apontado “moderada convicção”. A conclusão pericial, isoladamente considerada, poderia exigir maior cautela; contudo, quando analisada em conjunto com a palavra da vítima e a confissão judicial do réu, revela-se suficientemente corroborativa.

Desse modo, não há dúvida razoável apta a atrair a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, nem a hipótese de absolvição com fundamento no art. 386, VII do CPP.

3.2. Da qualificadora da escalada e da valoração do repouso noturno.

A sentença reconheceu a qualificadora da escalada, prevista no art. 155, §4º, II do CP, com fundamento no relato da vítima de que o agente ingressou no imóvel após escalar o muro lateral da residência.

A defesa não demonstrou elemento concreto capaz de infirmar tal conclusão. Ao contrário, a dinâmica narrada em Juízo revela que o ingresso no imóvel exigiu meio anormal de acesso, consistente na transposição do muro, circunstância suficiente para caracterização da escalada.

Quanto ao repouso noturno, a defesa sustenta ser indevida sua incidência no furto qualificado.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.087, firmou a tese de que a causa de aumento prevista no art. 155, §1º do Código Penal não incide sobre o furto qualificado previsto no §4º do mesmo dispositivo.

No caso concreto, entretanto, verifica-se que o Juízo sentenciante não aplicou a majorante do repouso noturno na terceira fase da dosimetria. Ao contrário, consignou expressamente: “Não há nos autos causas de aumento e/ou de diminuição”.

O horário da prática delitiva, por volta das 03h25min., foi utilizado apenas na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, dentro da análise das circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do CP.

Tal proceder não viola o Tema 1.087 do STJ. A vedação recai sobre a incidência da majorante do §1º na terceira fase do cálculo da pena, não impedindo que o magistrado, de forma fundamentada, considere o período noturno como elemento concreto de maior reprovabilidade na primeira fase, desde que não haja
bis in idem
.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA.
FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. TEMA N. 1.087 DESTA CORTE SUPERIOR. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DA TERCEIRA PARA A PRIMEIRA ETAPA DO CÁLCULO DA PENA. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE
REFORMATIO IN PEJUS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.890/SP, que deu origem ao Tema n. 1.087, a Terceira Seção desta Corte Superior consolidou a tese de que "a causa especial de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)". Todavia, ficou expressamente ressalvada a possibilidade de que o Órgão Judiciário, levando em consideração as circunstâncias do caso concreto, majore a pena-base do delito em razão de ter sido praticado durante o repouso noturno, desde que o faça de forma fundamentada e sem prejudicar a situação geral do réu, como no presente caso
. 2. "Desse modo, não é vedado ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, afastar a majorante do crime de furto cometido durante o repouso noturno e, em seguida, com base nas circunstâncias do caso concreto - delito cometido durante a madrugada, por volta de 02h10min -, considerar esse fato para o recrudescimento da pena basilar, desde que, ao final, a sanção penal não ultrapasse o
quantum
fixado na sentença e o regime prisional inicial não seja alterado, como ocorreu na hipótese. Precedentes." (AgRg no HC n. 791.236/PR, Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 31/3/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2373914 DF 2023/0187219-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023) (grifos).

No caso, não houve dupla valoração do mesmo fato. O repouso noturno não foi aplicado como causa de aumento e serviu apenas para justificar a elevação da pena-base, juntamente com os maus antecedentes do acusado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 11/06/2026